Tribunal: TJBA
Processo: 8130782-09.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130782-09.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARCIO DE JESUS DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
NATHALIA GONCALVES DE MACEDO CARVALHO

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais contra administradora de consórcio. O autor alega ter sido induzido a erro ao acreditar que
ter
ia contratado financiamento, e não consórcio, após anúncio visualizado na plataforma OLX e informações recebidas em atendimento presencial. Requereu a rescisão contratual, restituição integral dos valores pagos e compensação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve vício de consentimento decorrente de suposta ausência de informações claras quanto à natureza do contrato celebrado; (ii) analisar a existência de falha na prestação de serviço que justifique a condenação por danos morais e a restituição integral dos valores pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gravação da ligação de pós-venda confirma que o consumidor teve plena ciência de
ter
contratado consórcio, e não financiamento, inclusive reconhecendo que não houve promessa de contemplação imediata.

4. O contrato assinado continha cláusulas ostensivas e alertas em destaque, como o aviso de que não eram comercializadas cotas contempladas, o que afasta alegações de má-fé ou violação ao dever de informação.

5. Inexiste vício de consentimento, pois a manifestação de vontade foi livre, consciente e não induzida por erro essencial, conforme art. 110 do Código Civil.

6. Não se verifica ato ilícito, conduta abusiva ou omissão que enseje danos morais; o mero dissabor contratual, sem demonstração de prejuízo à esfera extrapatrimonial, não configura dano indenizável.

7. A restituição imediata dos valores pagos não é devida, conforme previsão legal aplicável aos contratos de consórcio e entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
(i)
A gravação da ligação de pós-venda que comprova ciência do consumidor sobre a natureza do contrato afasta alegações de vício de consentimento.
(ii)
Cláusulas contratuais ostensivas e ausência de prova de promessa enganosa impedem o reconhecimento de falha na prestação de serviço.
(iii)
O mero descumprimento de expectativa quanto ao prazo de contemplação não gera direito à indenização por danos morais nem à restituição imediata de valores pagos em consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 110; CDC, arts. 6º, III e VI, 14 e 54; CPC, art. 373, I; Lei 11.795/2008, arts. 22 e 30.

Jurisprudência relevante citada
: TJDFT, Apelação Cível 0749246-46.2023.8.07.0001, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, j. 05.09.2024, 3ª Turma Cível, DJe 18.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
(processo

nº
8130782-09.2021.8.05.0001
) interposto por
M
Á
RCIO DE JESUS DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
2
ª
Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
,
nos autos da Ação
de Rescisão de Contrato

por

el
e
ajuizada
contra

CNK ADMINISTRADORA DE CONS
Ó
RCIO LTDA
, ora Apelada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA